Tribunal: TJMT
Processo: 1042686-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042686-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DIEGO BULHOES SILVA - CPF: 717.777.251-00 (AGRAVANTE), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO GALDINO DELGADO - CPF: 406.536.171-00 (AGRAVADO), SHIRLEY BENEDITA DE CARVALHO DELGADO - CPF: 361.510.411-00 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), G.F. HOLDINGS LTDA - CNPJ: 18.943.699/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ESPERANZA ROCA DE ORTEGA - CPF: 017.654.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON DA ANUNCIACAO RIBEIRO - CPF: 133.761.795-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUZIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 719.510.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C USUCAPIÃO. POSSE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Diego Bulhões Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Várzea Grande-MT que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório c/c Declaração de Usucapião e Anulação de Registros de Ônus Reais ajuizada por Shirley Benedita de Carvalho Delgado e Miguel Antônio Galdino Delgado, deferiu tutela de urgência para manter os autores na posse dos imóveis de matrículas no 33.131 e 61.697. O agravante sustenta que arrematou regularmente o imóvel de matrícula no 61.697 em leilão judicial, com expedição da Carta de Arrematação em 28/01/2025 e imissão na posse em 08/08/2025, sendo posteriormente surpreendido com a ocupação pelos agravados, que, segundo alega, invadiram o imóvel em outubro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravados preenchem os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com fundamento em posse anterior e mansa do imóvel; e (ii) definir se a decisão agravada deve ser reformada diante da ausência de elementos que demonstrem posse efetiva e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise documental evidencia que os agravados não comprovaram posse contínua, mansa e pacífica desde 2009, sendo que o laudo de avaliação de 2019 e imagens do SIIG/Smartgis demonstram ausência de ocupação do imóvel até pelo menos 2023.

Os próprios agravados afirmaram em petição inicial que só passaram a exercer atividade empresarial no imóvel em 2021, o que fragiliza a alegação de posse anterior à arrematação judicial realizada pelo agravante.

O imóvel arrematado é um galpão comercial sem condições de moradia, e os agravados não comprovaram residir no local, o que afasta o risco de dano pessoal ou social relevante decorrente da desocupação.

A manutenção da tutela possessória em favor dos agravados obsta o exercício regular da posse pelo arrematante judicial, o que configura prejuízo patrimonial e jurídico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em interdito proibitório exige prova suficiente da posse anterior, mansa e pacífica, bem como da ameaça de turbação ou esbulho iminente.

A ausência de elementos que demonstrem posse contínua e o perigo de dano justifica a revogação da tutela de urgência possessória deferida em desfavor do arrematante judicial.

A imissão na posse por força de arrematação judicial prevalece sobre posse precária não comprovada ou posterior ao ato judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgInt no 1010437-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1042686-36.2025.8.11.0000

DIEGO BULHOES SILVA

x

SHIRLEY BENEDITA DE CARVALHO DELGADO e MIGUEL ANTONIO GALDINO DELGADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO BULHÕES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Declaração de Usucapião e Anulação de Registros de Ônus Reais (processo no 1016350-86.2025.8.11.0002), ajuizada por MIGUEL ANTONIO GALDINO
DELGADO e SHIRLEY BENEDITA DE CARVALHO DELGADO, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados, determinando a manutenção destes na posse dos imóveis em questão (matrículas no 33131 e 61697 do 1o Ofício de Várzea
Grande-MT
) até decisão ulterior.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que arrematou o imóvel de matrícula no 61.697 em leilão judicial realizado nos autos do processo no 8029691-41.2017.8.11.0002, tendo sido expedida a respectiva Carta de Arrematação em 28/01/2025, e que foi regularmente imitido na posse do bem em 08/08/2025, por força de mandado judicial.

Afirma que não procede a alegação dos agravados de que exerceriam posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2009, uma vez que o laudo de avaliação elaborado em 2019 constatou que o bem se encontrava abandonado à época.

Sustenta, ainda, que os agravados somente passaram a ocupar o imóvel em outubro de 2025, ou seja, após o agravante já ter sido imitido na posse, configurando verdadeira invasão.

Argumenta que, nessas circunstâncias, os agravados não preenchem os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião, por inexistir posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica pelo lapso temporal exigido em lei.

Por fim, asseve
ra que os agravados sequer residem no imóvel, tratando-se de galpão de natureza comercial, desprovido de condições mínimas de habitabilidade.

Em decisão
(ID 332531880), deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 341821890),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso gira em torno do acerto, ou não, da decisão liminar que deferiu a manutenção de posse aos autores/
agravados.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Ademais, s
obre a tutela judicial em exame, é cediço que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil
,
deve o autor comprovar os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 567, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O interdito proibitório é a ação de preceito cominatório que visa proteger a posse contra esbulho ou turbação iminente, conforme disposto no artigo 567 do Código de Processo Civil.
2.
Para a concessão da tutela de urgência, se faz necessário verificar: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.
3. No caso em análise, a agravante comprovou a propriedade do imóvel, mas não demonstrou a posse anterior nem a ameaça de esbulho ou turbação possessória iminente.
4.
Ausentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300, 561 e 567, ambos do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010437-66.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

No caso em questão,
após detida análise dos documentos juntados aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que os agravados alegam exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 06/05/2009, quando teriam adquirido o bem da empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., conforme Autorização
p
ara Escritura Pública juntada aos autos (ID 192340175).

Ocorre que tal documento, por si só, não comprova o efetivo exercício da posse pelo tempo necessário à usucapião, especialmente quando confrontado com outros elementos probatórios constantes dos autos.

O laudo de avaliação realizado em 08/11/2019 (ID 213549171), no âmbito do processo de execução que culminou com a arrematação do imóvel pelo agravante, demonstra claramente que, naquela data, o imóvel estava abandonado, sem qualquer construção ou sinal de ocupação.

Além disso, as imagens obtidas pelo Sistema Integrado de Informações Gerenciais (SIIG-VG/
Smartgis
), juntadas pelo agravante, evidenciam que o imóvel permaneceu desocupado até pelo menos 2023, o que contradiz frontalmente a alegação de posse ininterrupta desde 2009.

Mais grave ainda é a própria confissão dos agravados na petição inicial da ação originária, quando afirmam que só passaram a exercer atividade empresarial no local a partir de 14/06/2021 (ID 192340165, p. 2), o que também contradiz a alegação de posse ininterrupta desde 2009.

O Boletim de Cadastramento Imobiliário (BCI) atualizado em 14/03/2025 (ID 192340174) indica que não há ocupação do lote e que não existe nenhum contribuinte cadastrado, o que reforça a tese de ausência de posse efetiva pelos agravados.

Por outro lado, está comprovado nos autos que o agravante arrematou o imóvel em leilão judicial, tendo sido expedida a respectiva Carta de Arrematação em 28/01/2025 (ID 192340179) e o Mandado de Imissão na Posse, que foi cumprido em 08/08/2025 (ID 213549172, 213549173 e 213549174), conforme certidão do oficial de justiça.

Há, ainda, fortes indícios de que os agravados invadiram o imóvel em outubro de 2025, após o agravante já ter sido imitido na posse, configurando
po
s
sível

esbulho possessório, conforme boletim de ocorrência e demais documentos juntados pelo agravante (
IDs
213551950, 213551952 e 213551957).

Quanto ao perigo de dano, também não vislumbro sua presença em favor dos agravados.

Isso porque, conforme demonstrado pelo agravante, o imóvel em questão não serve como moradia dos agravados, tratando-se de um galpão comercial sem condições de habitação. Além disso, há indícios de que os agravados residem em outro endereço (Rua Benedito Xavier de Campos, número 7, quadra 142, Bairro Canelas, CEP 78135-410, em Várzea
Grande-MT
- ID 213551959).

Assim, não há que se falar em risco de desalojamento dos agravados, como fundamentado na decisão agravada.

Por outro lado, a manutenção da decisão agravada causa
danos
ao agravante, que está impedido de exercer os direitos decorrentes da arrematação judicial, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial e jurídica.

Diante desse contexto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em favor dos agravados, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026